Tribunal: TJMT
Processo: 1010712-74.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010712-74.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA MEX LTDA - EPP - CNPJ: 04.414.614/0001-70 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO EM OBRA PÚBLICA. TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA. DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO APÓS ENTREGA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela Construtora Mex Ltda - EPP, isentando-a da obrigação de realizar reparos em obra pública após o término do contrato e a emissão do termo de aceitação definitiva.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Construtora Mex Ltda - EPP mantém a obrigação de realizar reparos em obra pública, entregues e aceitos formalmente pelo Município, frente à ocorrência de desgastes naturais decorrentes do uso e do tempo.

III.
Razões de decidir
3. O art. 618 do Código Civil e a cláusula contratual invocada pelo apelante garantem a segurança e a solidez da obra por cinco anos, mas referem-se a vícios estruturais e não a desgastes naturais de uso.
4. O Termo de Aceitação Definitiva transfere ao ente público a responsabilidade pela manutenção, descaracterizando a hipótese de execução de reparos pela contratada.

5. Laudo técnico comprova que
a construtora apelada cumpriu adequadamente os serviços contratados
e que o desgaste verificado é natural e atribuído ao tempo, não configurando falha de execução pela empresa.

IV.
Dispositivo

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Embargos à Execução da Obrigação de Fazer”
, proposta pela CONSTRUTORA MEX LTDA - EPP, em face do ora apelante, julgou procedente os pedidos vinculados na inicial.

O apelante alega que, embora a obra tenha sido entregue e recebida, surgiram defeitos posteriormente, como goteiras e desgastes em alguns materiais, que a construtora não teria reparado satisfatoriamente. Sustenta que a empresa é responsável pelos vícios que afetem a segurança e solidez do trabalho, conforme dispõe o art. 618 do Código Civil, e que a legislação de contratos administrativos impõe ao contratado o dever de correção de falhas, sendo, portanto, devida a execução para compelir a construtora a realizar os reparos.

Insurge a parte apelante busca o cumprimento da obrigação de fazer, entretanto esta já foi cumprida integralmente pela embargante, mesmo com a propositura da ação principal em face da executada, a parte embargada desembolsou recursos próprios para satisfazer os reparos que eram objetos daquela ação.

Alega que, conforme o art. 618 do Código Civil e a Cláusula 12 do contrato administrativo, a empresa tem a obrigação de garantir a segurança e a solidez da obra por um prazo de cinco anos, sendo essa responsabilidade objetiva e independente de culpa. Discorre ainda que a legislação de contratos administrativos, especialmente o art. 69 da Lei 8.666/93, reforça a obrigação do contratado de reparar quaisquer defeitos identificados, sob pena de enriquecimento ilícito caso não o faça.

Por fim, requer seja conhecido e provido este recurso em todos os seus termos, reformando a sentença ora hostilizada, para julgar improcedente os embargos à execução e, por conseguinte, dar prosseguimento aos atos executórios.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 165375237).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id n. 178963187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Embargos à Execução da Obrigação de Fazer”
, proposta pela CONSTRUTORA MEX LTDA - EPP, em face do ora apelante, julgou procedente os pedidos vinculados na inicial.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis argumenta que a empresa descumpriu suas obrigações contratuais ao não realizar adequadamente os reparos de uma obra de reforma na Unidade Municipal Professora Gildázia de Souza Pirozzi. Segundo o Município, após o recebimento da obra, surgiram defeitos que impactaram a funcionalidade e o conforto da escola, como goteiras e desgaste de materiais, problemas que a empresa não corrigiu a contento.

Pois bem.

Em exame detalhado dos autos, verifica-se que o contrato foi encerrado com a emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Obra em 06 de abril de 2020, documento que comprova que o Município realizou a vistoria e declarou a obra como entregue e finalizada de maneira satisfatória, conforme pactuado. Esse termo de aceite transfere ao ente público a responsabilidade pela manutenção e conservação do bem, a partir da entrega e aceitação formal da obra, descaracterizando a hipótese de execução de reparos pela contratada.

Embora o art. 618 do Código Civil estabeleça a responsabilidade do empreiteiro pela segurança e solidez da obra por cinco anos, essa disposição se aplica a vícios estruturais que comprometam a integridade e segurança da construção. No caso concreto, os problemas apontados pelo Município configuram-se como manifestações de desgaste natural, típicas do uso contínuo do bem e do tempo, e não como falhas estruturais que comprometam a obra como um todo.

Ademais, a cláusula contratual invocada pelo apelante limita-se a garantir a qualidade da execução no momento da entrega, não abarcando a manutenção posterior. Essa interpretação é reforçada pela emissão do termo de aceitação definitiva, que comprova a conformidade da obra no ato de entrega.

Além disso, o relatório de vistoria identificado no Id. 165375218, elaborado por um engenheiro civil Jorge Luiz Bellinasco, certifica que a Construtora Mex LTDA - EPP realizou os serviços de acordo com o estipulado no contrato. O documento assinala que o desgaste verificado na pintura resulta da passagem do tempo, caracterizando uma deterioração natural, considerando que a obra foi finalizada em 2019. Assim, os problemas constatados são atribuídos ao uso e às condições ambientais, e não a deficiências na execução pela empresa.

Como a abra foi finalizada em 2019, é inquestionável que sofreria desgastes naturais pelo uso e pela exposição ao clima após três anos, exigindo, portanto, intervenções periódicas para sua conservação. Entretanto, essa incumbência de manutenção não compete à apelada, pois, após a entrega oficial da obra com o termo de aceitação assinado pela contratante, a responsabilidade pela preservação do bem passou a ser integralmente desta, e não da empresa contratada.

Assim, a sentença do juízo de origem mostra-se acertada ao concluir pela improcedência dos argumentos do Município e pela procedência dos embargos opostos pela Construtora Mex LTDA - EPP, tendo em vista que a empresa cumpriu suas obrigações contratuais, estando eximida de responsabilidades pela conservação do bem após o recebimento definitivo pela Administração.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
e, com fulcro no
§11º
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024